Tribunal: STF
Processo: Rcl 53782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, no julgamento do recurso ordinário (Autos nº 1001004-43.2017.5.02.0466), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o feito encontra-se prejudicado.



    6. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. 



    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.



    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. Diante do exposto, Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator